Tribunal: TJDFT
Processo: 0706659-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DE DESCONTO. TEMA 1.085. SERVIDORA DISTRITAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de indicar contradição à tese firmada pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo (Tema 1085).
2. Inicialmente, nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos tem por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 2.2. Em que pese a alegação do embargante, tem-se que a parte autora não está vinculada ao regime da Consolidação das Leis Trabalhistas - CTL, conforme tese firmada no Tema 1.085, sendo servidora pública distrital e submetida à legislação específica (Art. 10 do Decreto no 28.195/2007; Art. 45 da Lei no 8.112/1990; Art. 116, §2o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011). 2.3. Desta feita, o entendimento firmado pela Corte Superior, relacionado ao impedimento da aplicação da limitação de desconto de 30%, prevista na Lei n. 10.820/2003 aos empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, não repercute na hipótese em apreço.
3. Nesta oportunidade, alegando existir ausência de amparo legal na fundamentação do acórdão a embargante pretende na verdade a reforma do julgado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios.
4. Embargos de declaração rejeitados.